Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCURSÃO NO ART. 129, § 9o, ART. 147 E ART. 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5o, III, DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DA COVID-19. TEMA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM DENEGADA.
Adequada a decisão que decretou a preventiva do paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da preservação da integridade física e psicológica da vítima. Trata-se de crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, em contexto de violência doméstica, onde o paciente trancou a vítima, sua ex-namorada, dentro de seu apartamento, agrediu-a verbal e fisicamente, quebrou intencionalmente um espelho e pegou os cacos de vidro a fim de cortar o rosto da mesma, o que só não ocorreu porque ela colocou o braço na frente, causando-lhe um corte no pulso. De igual modo, proferiu ameaças de morte contra a ofendida mesmo após tê-la ferido. As circunstâncias concretas evidenciam a periculosidade do agente.
Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, presentes no caso os seus requisitos.
No que se refere ao risco de contaminação pela COVID-19, não consta tenha o tema sido submetido ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. Ademais, não estão comprovados os requisitos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.